Tribunal: STF
Processo: HC 212236
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luís Henrique Cesar Prata e outro, em favor de Welington Rodrigues Mendonça, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.131.443 – MT.



    Narra o impetrante que “O Paciente foi denunciado perante o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT como incurso no art. 1º, I, a da Lei nº 9.455/1997, em razão de fato supostamente ocorrido em 07/06/07. Decorrida a instrução, em 25/04/2013, o Paciente foi absolvido das imputações veiculadas na denúncia.”



    Aduz que “Em 04/03/15, a c. 3ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso proveu o recurso ministerial para condenar, por unanimidade, o Paciente à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, impondo-lhe, por maioria, a perda automática do cargo público, conforme alude o art. 1º, § 5º da Lei n° 9.455/1997.”



    Afirma que o acórdão condenatório, que reformou a sentença absolutória, não pode interromper o prazo prescricional, porquanto tal causa de interrupção foi introduzida no ordenamento jurídico após a prática do fato.



    Sustenta que a Lei 11.596 de 2007 não pode retroagir para prejudicar o paciente.



    No STJ, a tese não foi acolhida. Nesta Corte, insiste no pedido para que seja reconhecida a prescrição, por meio do afastamento da interrupção do prazo prescricional em razão da condenação havida em sede recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Embora o Código Penal não previsse o acórdão condenatório como causa interruptiva da prescrição, doutrina e jurisprudência já entendiam que interrompia quando ocorria o que houve no caso dos autos: condenação em sede de apelação interposta pela acusação, após sentença absolutória.



    O agravante foi absolvido em primeiro grau. Logo, a condenação em segundo grau equivale à sentença condenatória prevista na antiga redação do Código Penal. Assim, antes mesmo da Lei 11.596/07, uma condenação implementada, pela primeira vez, no Tribunal de Justiça, já era causa interruptiva da prescrição. Estes são os precedentes:



    “[…]



    PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO – ACÓRDÃO. Quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, o acórdão de mérito alusivo à apelação surge como fator interruptivo da prescrição. […]” (ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PACIENTE ABSOLVIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E CONDENADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECURSO SUPERVENIENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL NA TRAMITAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO HC N. 86.125: APLICÁVEL SOMENTE AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INDEFERIDOS NA ORIGEM. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PROTELATÓRIO CUJA ABUSIVIDADE DEVE SER DECLARADA E NÃO PRESUMIDA. INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL SE CONCEDEU HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AgR no HC 154.557, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.12.2019)



    Ignorar a condenação inaugural pelo segundo grau, como causa interruptiva da prescrição, para se ater ao termo sentença apenas como aquela condenação dimanada de juiz de primeiro grau, seria, v.g., impedir a interrupção da prescrição em feitos originários que tramitavam no Tribunal de Justiça, com relação às pessoas com foro por prerrogativa de função, o que não tem o menor sentido. 



    O eminente Ministro Celso de Mello, ao julgar o HC 70.810/RS, também destacou que “[a] data em que o acórdão condenatório – que reformou sentença de absolvição – interrompe a prescrição é aquela em que se realizou a sessão de julgamento na qual o Tribunal decidiu o recurso interposto pelo Ministério Público ou por seu assistente, e não a data em que se deu a publicação formal de referido acórdão. Precedentes (Primeira Turma, DJe de 1º/12/06).”



    Cito precedentes, inclusive do Plenário da Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Ausência de obscuridade, contradição, omissão e erro material a ser sanada pelos embargos declaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 3. A interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal nas instâncias colegiadas se dá na data da sessão de julgamento, que torna público o acórdão condenatório. 4. Fundação suficiente de todos os argumentos apresentados pela Defesa. 5. Embargos de Declaração não conhecidos”. (AP 565/RO-ED, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.12.2014 )



    “AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento . 2. Agravo regimental improvido”. (AP 409/CE-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 28.10.2013). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente